Tribunal: TJES
Processo: 0019942-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0019942-88.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY
APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO CONSTATADA. VERBAS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirm
ar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II – A distribuição dos ônus sucumbencia
is
deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico.

I
II – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

IV – Nas condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

V – Embargos conhecidos e providos para sanar as omissões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019942-88.2016.8.08.0024

EBG
TE:

MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

EBG
D
O
:

C
MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por

MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
m face do acórdão
que julgou
parcialmente
provido o recurso d
e
apelação.

E
m suas razões,
a

primeira e
mbargante,
MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY,
sustentou que o acórdão fora omisso na medida em que não apreciou o pedido atinente à condenação da apela
da
ao pagamento de honorários advocatícios.

A
segunda apelante,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
por seu turno, aduziu que
houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

N
o caso posto em xeque,
assiste razão à
s
embargante
s
. E assim o digo, porque de fato omitiu-se o acórdão embargado a respeito da
alteração
da responsabilidade
pelo pagamento dos
honorários
e incidência de correção monetária e juros moratórios.

A
ssim,
sem maiores delongas,

passo a sanar as omissões.

No que tange às verbas sucumbenciais,
consoante já decidido por este Sodalício, sua distribuição “
deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico, em que cada parte decai de suas pretensões e resistências respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados
”
1
.

N
o caso em apreço, a parte autora realizou três pedidos principais na peça de ingresso, quais sejam, reparação dos danos materiais, dos danos morais e, obrigação de fazer consistente na extensão da garantia. Subsidiariamente, pugnou pelo deferimento d
as opções previstas nos incisos I e III do art. 18 do CDC.

Na sentença, o magistrado a quo julgou totalmente improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, condenou a referida parte ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Já em sede de apelação, este órgão fracionário deu parcial provimento ao apelo para condenar as requeridas ao pagamento de danos morais,
ao passo que
julgou improcedente o pedido principal relativo aos danos materiais e reconhece
u
a perda do objeto quanto aos pedidos subsidiários
e o pedido de
extensão da garanti
a
.

Neste cenário,
verifica-se que
a autora/
recorrente
sucumbiu na maior parte de seus pedidos, tendo logrado êxito apenas quanto à condenação em danos extrapatrimoniais,
de modo que, considerando o critério qualitativo e quantitativo citado alhures, deve ser atribuída à requerente/
apelante
a responsabilidade por
80% (oitenta por cento)

dos ônus sucumbenciais, respondendo as requeridas/
apeladas
pelos outros
20% (vinte por cento)
;
decerto que os honorários devem ter por base de cálculo o proveito econômico obtido.

Neste ponto, importante frisar que a autora/recorrente litiga sob o manto da gratuidade, de forma que a exigibilidade de tais verbas deve ser suspensa.

Em trato continuativo, esclareço que, por se tratar de
responsabilidade
contratual, os danos morais deverão ser objeto de
juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês da
citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incidir também correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, por englobar ambas as rubricas,
ex vi
do art. 4
05
do CC e da Súmula 362 do STJ.

Ante ao narrado,
conheço
dos embargos
e
D
O
U
-LHE
S
PROVIMENTO,
atribuindo-lhe
s
efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado, a fim de
i)
redimensionar a responsabilidade
pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo a autora/apelante responder
por
80% (oitenta por cento)
e as rés
/
apeladas
pelos outros
20% (vinte por cento),

decerto que os honorários devem ter por base de cálculo o proveito econômico obtido,
cuja exigibilidade encontra-se suspensa em relação a requerente

e;
ii)
determinar que
a condenação em danos morais seja
objeto de
juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês da
citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incidir também correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic,
que engloba
ambas as rubricas.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(TJ-ES - APL: 00037824820088080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.